Tribunal: TJSP
Processo: 1071812-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelações. Ação de repetição de indébito. ITBI. Município de São Paulo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituir o valor recolhido a título de juros de mora e multa, mantida a correção monetária.

1. Integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio

Ementa:
Apelações. Ação de repetição de indébito. ITBI. Município de São Paulo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituir o valor recolhido a título de juros de mora e multa, mantida a correção monetária.

1. Integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro competente. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de atualização monetária do valor da aquisição (base de cálculo), desde a integralização até a data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a se preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes. Sentença mantida.

2. Honorários sucumbenciais que devem ser calculados na forma do § 3o, do artigo 85 do CPC, em observância ao § 5o do art. 85 do CPC. Sentença reformada nesse aspecto.

3. Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.

Recurso da Autora não provido.

Recurso do Município provido em parte apenas para determinar a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, na forma explicitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
Município e negaram provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 2/12
Voto n. 18314
Ano 2020
Apelação n. 1071812-62.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Recorrente:
Juízo Ex Offício
Apelantes:
Arthur Lundgren Investimentos, Incorporação e Administração
Ltda. e Município de São Paulo
Apelados:
os mesmos
Apelações. Ação de repetição de indébito. ITBI. Município
de São Paulo. Sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar o réu à restituir o valor recolhido a
título de juros de mora e multa, mantida a correção
monetária.
1. Integralização de bens imóveis ao capital social da
empresa. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a
transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil,
mediante o registro competente. Artigo 1.245 do Código
Civil.
Impossibilidade
de
cobrança
de
acréscimos
moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de
atualização monetária do valor da aquisição (base de
cálculo), desde a integralização até a data do registro
imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a se
preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes.
Sentença mantida.
2. Honorários sucumbenciais que devem ser calculados na
forma do § 3o, do artigo 85 do CPC, em observância ao § 5o
do art. 85 do CPC. Sentença reformada nesse aspecto.
3. Repetição de indébito tributário. Atualização monetária
que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública
utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a
Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente
após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no
mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto
credora e somente a partir do trânsito em julgado da
condenação. Não incidência de juros moratórios desde a
expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o
seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do
STF.
Recurso da Autora não provido.
Recurso do Município provido em parte apenas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 3/12
determinar
a
forma
de
cálculo
dos
honorários
sucumbenciais, na forma explicitada.
I Relatório
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de p.
456/459 que, nos autos da ação de repetição de indébito promovida por Arthur
Lundgren Investimentos, Incorporação e Administração Ltda. em desfavor do
Município de São Paulo, julgou procedente em parte o pedido para determinar ao
réu que restitua à autora o valor recolhido a título de juros de mora e multa cobrados
quando do pagamento do ITBI relativo à transmissão dos imóveis descritos na
inicial, atualizado desde o pagamento e com o acréscimo dos juros legais de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Ante a sucumbência
mínima da autora, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e da
verba honorária fixada em dez por cento sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, a autora, por entender que o fato
gerador do ITBI nasce no momento da efetivação do registro imobiliário, objetiva a
reforma da r. sentença tão somente para que seja ressarcida dos valores pagos a título
de correção monetária1, alegando que a exigência se deu para compensar suposto
atraso no pagamento. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p. 461/466).
O Município, por sua vez, alega resumidamente que (a) o fato
gerador do ITBI ocorre no momento da deliberação que expressa, sem sombra de dúvidas, o
acordo de vontades entre o transmitente e o adquirente do bem imóvel; (b) a Constituição
Federal não contém palavras inúteis, e com a locução constitucional “a qualquer
título” tinha o constituinte os olhos postos não no registro em cartório do negócio imobiliário
[...], mas sim no negócio imobiliário em si; (c) o art. 156, II, da CF, ao utilizar a
onerosidade para qualificar a transmissão “inter vivos”, o faz tendo em vista o
negocio imobiliário; (d) a transmissão, vocábulo utilizado pelo constituinte, refere-se
ao negócio celebrado, e não ao seu posterior registro em cartório; (e) o recolhimento do
1 1 Recolhimento equivalente a 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico pleiteado no apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 4/12
imposto sobre transmissão é pressuposto do registro imobiliário, e não sua
consequência, e não sendo recolhido o imposto no prazo legal (art. 12 da LM
11.154/91), de rigor a incidência de multa e dos juros moratórios (art. 16, I, II, III e
§1o), além de atualização monetária (art. 15). Por fim, argumenta que, em atenção ao
princípio da eventualidade, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa ou, ao menos, com observância aos percentuais previstos no §
3o e incisos, do art. 85 do CPC, já que ausente complexidade e o curtíssimo tempo de
tramitação do feito. Requer seja a r. sentença reformada para julgar improcedente a
demanda, ou subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários fixados (p. 472/487).
As partes apresentaram contrarrazões a p. 488/492 e p. 495/503.
II Fundamentação
O recurso da Autora não comporta provimento. Já o recurso
do Município comporta provimento em parte.
Com efeito, o artigo 156, II, da Constituição Federal de 1988,
dispõe que compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como de cessão de direitos a sua aquisição” grifamos.
O fato gerador do ITBI ocorre no momento em que há o
registro da transmissão do bem imóvel, ou seja, o imposto em questão incide
somente a partir da transferência da propriedade imobiliária, que se opera mediante
registro do negócio jurídico no cartório imobiliário competente (no caso, o registro
da conferência dos imóveis ao capital social nas matrículas imobiliárias).
O artigo 1.245 do mesmo código traz que “Transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis”. E de acordo com o artigo 1.227 do mesmo Código Civil, “Os direitos
reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 5/12
adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
Nesse sentido, merece destaque o enunciado do REsp
1188655/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux: “O fato gerador do ITBI só se
aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes: AgRg no
Ag n. 448.245/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 09/12/2002, REsp n. 253.364/DF,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/04/2001 e RMS n. 10.650/DF,
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 04/09/2000” (STJ, Primeira Turma,
Julgado em 20/05/2010, DJe 08/06/2010).
E ainda:
“Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de
transmissão do bem imóvel.
1. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro
do negócio jurídico no ofício competente.
2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp
784.819/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 17/03/2016, DJe 01/06/2016)
“Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de
transmissão do bem imóvel.
1. O Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do
ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do
bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em
comento.
2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN)
é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se
opera mediante registro do negócio jurídico no ofício
competente.
3. Recurso Especial não provido”. (REsp 1504055/PB, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
17/03/2015, DJe 06/04/2015)
Igualmente é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
conforme ementas que se transcreve (destaques não originais):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 6/12
“Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário
com Agravo. ITBI. Fato gerador: Registro da transferência
efetiva da propriedade. Acórdão recorrido alinhado com a
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do
ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade
no Cartório de Registro de Imóveis. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em
25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados
os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015." (ARE 934091
AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 18/11/2016, Processo Eletrônico DJe-258 Divulg
02-12-2016 Public 05-12-2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI.
Alcance do art. 150, § 7o, CF. Matéria não decidida nas
instâncias ordinárias. Impossibilidade de apreciação.
1. A matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7o, da CF não foi
objeto de decisão nas instâncias ordinárias. Normas da
legislação municipal que não foram analisadas no acórdão
recorrido. Impossibilidade de análise, em sede de recurso
extraordinário, de questões não decididas na origem, sob pena
de supressão de instância.
2. O entendimento da jurisprudência desta Corte é de que o fato
gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da
propriedade imobiliária, mediante o registro competente.
3. Agravo regimental não provido”. (ARE 765899 AgR, Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014)
Vale destacar que, por oportuno, ainda que haja lei municipal a
exigir o recolhimento do tributo antes do registro do título translativo da
propriedade perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, por força da
reserva de lei complementar em normas gerais sobre matéria tributária, não pode este
ser outro o momento ensejador do fato gerador do tributo, que não aquele em que
se realiza o registro da transmissão do bem imóvel, nos termos do que prescreve a
Constituição Federal (art. 156, I) e o Código Tributário Nacional (art. 35, I).
Interpretação diversa sobre o momento da transmissão da propriedade e incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 7/12
do ITBI fere o art. 1245 do Código Civil, c.c. o art. 110 do CTN.
Ao tratar do aspecto temporal do ITBI, Aires F. Barreto, em sua
obra “Curso de Direito Tributário Municipal”, Saraiva, 2009, p. 291, leciona que:
“Em sendo um dos fatos tributários (geradores) do imposto a
'transmissão de bens imóveis', o momento da ocorrência do fato
gerador, nestas hipóteses, é, ipso facto, o da transmissão da
propriedade do bem.
Pelas regras de Direito Civil vigentes, a propriedade imobiliária
transmite-se com o respectivo registro no Cartório de Registro
de Imóveis competente. Portanto, somente nessa oportunidade é
que se pode exigir o tributo. Nunca antes disso”.
Nesse sentido, não destoa o entendimento das Câmaras
especializadas em matéria tributária deste Tribunal Estadual, consoante ementas que
seguem:
“Reexame necessário Mandado de segurança - Imposto sobre
a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos
ITBI

Arrematação judicial - Sentença que concedeu a segurança para
determinar que a cobrança se dê com base no valor da
arrematação, afastados os juros e multa de mora - Arrematação
que se configura em modo originário de aquisição da
propriedade - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel
no cartório de imóveis Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245,
do CC - Princípio da legalidade tributária estrita que não admite
a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido
transmitidos, de modo que ilegal a cobrança de multa e juros
antes do registro imobiliário, sendo inaplicável o art. 12, da Lei
municipal n.o11.154/91 - Sentença mantida em reexame, com
observação quanto à atualização monetária da base de cálculo
do ITBI até a data do registro imobiliário, com base na Tabela
Prática
deste
TJSP”. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1056431-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)
“Mandado de segurança ITBI Município de São Paulo -
Imóvel arrematado em hasta pública
Sentença concessiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 8/12
segurança - Incidência de ITBI sobre o valor da alienação do
imóvel em leilão Entendimento consolidado do C. STJ Fato
gerador - Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro
do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação
Juros
de mora e multa afastados antes do registro do título no cartório
competente
Atualização monetária devida e já considerada -
Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público Sentença
mantida - Recurso oficial, único interposto, improvido”. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1018673-98.2019.8.26.0053; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020)
“Reexame necessário
Mandado de segurança
ITBI

Imóvel adjudicado Base de cálculo que corresponde ao valor
da adjudicação Ordem parcialmente concedida para garantir o
recolhimento com base no maior valor entre o utilizado para o
IPTU e o valor da adjudicação Vedação a reformatio in pejus
STJ, Súmula 45
Não incidência de encargos moratórios
antes do registro da carta de adjudicação Correção monetária
Necessidade de reposição do valor da moeda pela perda
inflacionária desde a adjudicação
Reexame necessário
desprovido, com observação”. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1045294-35.2019.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de
Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro:
05/08/2020)
Assim, não são devidos os encargos moratórios (multa e
juros moratórios) sobre o imposto no período entre a data da integralização
dos imóveis e o registro da transmissão das propriedades, sendo cabível
apenas a atualização monetária no período, a qual não é encargo moratório,
mesmo porque não altera o valor real devido, pela Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E), exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de pagar, em
detrimento daquele que tem o direito de receber.
No mais, impõe-se registrar, por relevante, que os julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 9/12
isolados deste Tribunal Estadual em caso concreto diverso, a exemplo daquele citado
nas razões recursais do Município a p. 481, não possuem caráter vinculativo. A
respeito do assunto, o Enunciado 11 da ENFAM dispõe que: “Os precedentes a que
se referem os incisos V e VI do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os
mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332”.
Também não se desconhece o que preceitua o art. 926 do
CPC/20152. Contudo, a existência de entendimento diverso do adotado em outro
caso concreto, com seus elementos distintivos próprios, por outo julgador, não
afronta os ditames do novel diploma processual civil.
E, independente das razões que tenham levado a entendimento
diverso (sujeito a recurso, obviamente), verifica-se a existência de evolução
interpretativa em julgado posterior, cuja conclusão está em consonância com o aqui
exposto:
“Apelação
Mandado de Segurança
ITBI
Hipótese de
Incidência
Efetiva transferência da propriedade imobiliária,
perfectibilizada pelo registro do título translativo no Cartório de
Imóveis
Cobrança antecipada à lavratura da escritura

Impossibilidade
Precedentes
Recurso desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível 1040738-58.2017.8.26.0053; Relator (a): Henrique
Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro:
06/06/2018)
Da fundamentação do voto constou, in verbis:
“[...] Não obstante, os Tabeliães de Notas do Município
exigem, para a lavratura da escritura definitiva de compra e venda
sustentando amparo na lei municipal, o prévio recolhimento do ITBI.
Ora, da análise dos dispositivos legais acima delineados extrai-se que o
registro no cartório imobiliário é requisito indispensável à transmissão
efetiva da propriedade de bem imóvel, constituindo, portanto, a hipótese
de incidência do ITBI. Deriva daí a ilegalidade da cobrança, no caso
vertente, já que a pretensão de cobrar o tributo em tela, quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 10/12
lavratura da escritura e antes do registro imobiliário (antes do fato
gerador, portanto), contraria a própria lógica da tributação. [...]”.
Confiram-se, ainda, julgados posteriores ao precedente citado
pelo Município, de lavra do Excelentíssimo Desembargador Henrique Harris Júnior,
integrante deste C. 18a Câmara de Direito Público do TJSP:
“Apelação
Exceção de pré-executividade
ITBI
Pessoa
jurídica
Cisão parcial e integralização de imóvel ao capital
social Fato gerador que se dá com o efetivo registro, ocorrido
somente em 2013 Título executivo que aponta ITBI relativo ao
exercício de 2012
Impossibilidade de cobrança antecipada
Fato gerador que é posterior
Decisão mantida
Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1514511-23.2018.8.26.0090;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
“Apelação
Exceção de pré-executividade
ITBI
Pessoa
jurídica Integralização de imóvel ao capital social por de meio
de alienação não registrada
Fato gerador que se dá com o
efetivo registro, inexistente na hipótese
Decisão mantida

Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1558512-30.2017.8.26.0090; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro:
13/06/2019)
A restituição se limitará aos valores comprovadamente pagos no
quinquênio legal, e que deverão ser apurados na fase de liquidação da sentença,
observando que, a exemplo dos documentos de p. 284 e 305, o “agendamento” não
se confunde com o “pagamento”.
Quanto à atualização monetária, diante do que foi decidido pelo
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 11/12
impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de
poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora,
que, em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local
em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até
o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF). Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19/04/2017).
No mais, a r. sentença comporta parcial reforma no tocante
aos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados na origem em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação2. Isto porque, o proveito
econômico buscado supera o patamar de 200 salários mínimos, e assim, ante as
características da ação, devem ser fixados no patamar mínimo de cada faixa prevista
pelo inciso do § 3o do CPC/2015, sobre o valor da condenação, importando com
isso em redução no valor total devido a título de honorários sucumbenciais.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
2 Pretensão repetitória de R$ 893.671,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1071812-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18314 - 12/12
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da Autora
e dá-se provimento em parte ao recurso do Município apenas para se reduzir
a verba honorária sucumbencial, em atenção ao § 5o do art. 85 do CPC/2015.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)